Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-72.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. PAGAMENTO DE FGTS. LEI DISTRITAL 4.266/2008.
1. A modalidade de contratação temporária, sem exigência de concurso público, está prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal.
2. A Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas que envolvam o Poder Público e servidores a ele vinculados, mesmo que em decorrência de contrato temporário, por se tratar de relação jurídico-administrativa. (STF - Rcl 7028 AgR/MG - Relatoria: Ministra ELLEN GRACIE - Dje de 15.10.2009). Portanto, a competência para julgamento dos casos em apreço é da Justiça Comum. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
3. O STF fixou, no RE 658.026, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado, para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, considerando-a válida, quando atendidos os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingencias normais da Administração.
4. Nesse sentido, a Lei Distrital n. 4.266/08 dispõe sobre tal contratação, trazendo os requisitos que devem ser observados para a validade do contrato. Na referida Lei, estão claramente indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação precisa das situações a serem supridas: "a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória" (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o).
5. Ademais, a Lei prevê a limitação da temporalidade para os contratos, um ano com eventual prorrogação por igual período, nos termos do artigo 4o, inciso II da citada Lei. Ressalte-se que a Lei veda a prorrogação do mesmo contrato por mais de um ano, contudo nada impede que sejam firmados outros contratos decorrentes de novos editais.
6. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 11, que dispõe em seu enunciado: "As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3° da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4°, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com redação da Lei 5.240, de 16/12/2013" UNJ 2018.00.2.007013-4, julgado em 29.11.2018. Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa.
7.Não foi demonstrada nos autos a deturpação da finalidade das contratações alegadas. Assim sendo, consideram-se válidos os contratos temporários firmados, razão pela qual não prospera a pretensão de percepção de FGTS em face da ilegalidade (não reconhecida) dos instrumentos de contratação temporária
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.